Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. QUERELADO DEPUTADO ESTADUAL. PRERROGATIVA DE FORO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos.
2. Havendo conexão entre os fatos apurados e a função política exercida pelo querelado, eleito Deputado Estadual do Estado de Sergipe/PE, à época dos fatos, escorreita a decisão que declinou a competência para o Tribunal de Justiça daquele Estado, por reconhecer a prerrogativa de função. Inteligência do art. 42 da Constituição Estadual do Estado de Sergipe.
3. Recurso conhecido e desprovido.